Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-46.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1000362-46.2020.8.26.0337, da Comarca de Mairinque,
em que é apelante MARCELO RODRIGUES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e são apeladas BANCO
DO
BRASIL
S/A,
UNIESP
S/A
e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000362-46.2020.8.26.0337 - Ct 111220e
2
Voto no 43.262
Apelação no 1000362-46.2020.8.26.0337
1a Vara de Mairinque
Apelante: Marcelo Rodrigues dos Santos
Apelados: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não padronizados, Banco do Brasil S/A e Uniesp S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente propaganda enganosa e ausente
satisfação aos requisitos do programa
Uniesp paga, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda ajuizada por
ex-aluna contra instituições de ensino e
instituição financeira.
Autor apela (fls. 240/245) da respeitável
sentença (fls. 235/238) que julgou improcedente demanda
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e ao
pagamento de indenização material e moral. Insiste na
pretensão, que a corré arque com a obrigação, tal como
prometido no programa a que aderiu
Uniesp paga.
Argumenta com a prática de ilícito, com a satisfação aos
requisitos e com ausência de critérios objetivos para definir
excelência no desempenho acadêmico - se “foi aprovado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000362-46.2020.8.26.0337 - Ct 111220e
3
curso, não deixou nenhuma matéria em dependência”,
“colou grau, se recebeu seu diploma, se prestou exame na
OAB, é porque foi bom aluno” e “obteve essa 'excelência
acadêmica'”, afirma. Impugna o mínimo de média três de
desempenho individual no Enade, ausente "obrigação de
fazê-lo".
Dispensava-se
preparo
e
vieram
respostas (fls. 248/262 e 264/276).
É o relatório.
O
pedido
principal
consistiu
na
condenação da instituição de ensino ao cumprimento da
promessa do programa Fies Uniesp pode pagar, de que o
autor se beneficiava.
Sem propaganda enganosa, o programa
Uniesp paga significa o que quer mesmo dizer: a instituição
de ensino, com dispensa de fiador, arca com o
financiamento estudantil, com exceção dos juros trimestrais
de até cinquenta reais, enquanto o aluno cumprir três
condicionantes - ter excelência no rendimento escolar, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000362-46.2020.8.26.0337 - Ct 111220e
4
frequência às aulas e nas demais atividades acadêmicas; ter
no mínimo média três de desempenho individual no Enade
numa escala de um a cinco e realizar seis horas semanais de
trabalhos voluntários comprovados.
O
autor
aderiu
ao
financiamento
estudantil FIES em 1o de junho de 2012 (fls. 19/33) e ao
programa Uniesp paga no mesmo ano, fato que se toma
como verdadeiro, ausente impugnação (Código de Processo
Civil de 2015, art. 341).
O histórico escolar revela média 5,5 em
quatro disciplinas e média 6,0 em outra (fls. 73/45).
Se em nenhuma cláusula do contrato há
conceituação e parâmetro, excelência no rendimento escolar
não corresponde à média mínima para aprovação, mas
significa, está na raiz, média alta, muito superior ao comum,
próxima da máxima.
Além disso, não houve demonstração de
que o autor tenha efetuado o pagamento dos juros do
financiamento, de que tenha alcançado média mínima no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000362-46.2020.8.26.0337 - Ct 111220e
5
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Enade
e de que tenha realizado as seis horas de trabalhos
voluntários.
Diante de tal quadro, não satisfez as
condições para o financiamento estudantil, ilícito não se
imputa à instituição de ensino, que se desobriga ao custeio
do financiamento estudantil, e admissível se revela o
apontamento restritivo.
Em suma, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda e, diante da decadência recursal,
eleva-se a honorária de sucumbência em um ponto
percentual.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator